Tribunal: TJPA
Processo: 0841797-57.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841797-57.2022.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA CRETA EIRELI

APELADO: INOVARE COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PODERES DOS SUBSCRITORES. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. VALIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Construtora Creta Eireli contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de improcedência dos Embargos à Execução opostos em face de Inovare Comércio, Serviço e Representação Eireli – EPP, em execução fundada em notas promissórias. A agravante sustentou a invalidade dos títulos executivos ao argumento de que as cártulas não teriam sido assinadas por representante legal ou pessoa legitimada a obrigar a empresa, requerendo a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada ausência de poderes de representação dos subscritores das notas promissórias afasta a validade e a força executiva dos títulos; (ii) estabelecer se a teoria da aparência e a boa-fé objetiva legitimam a manutenção da execução diante da comprovação da relação comercial e da entrega das mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante reconhece expressamente a existência da relação comercial subjacente, admitindo a emissão de ordens de compra relativas às mercadorias fornecidas pela agravada, circunstância incompatível com a alegação de absoluta desvinculação em relação aos títulos executados.

Os documentos juntados aos autos demonstram a entrega das mercadorias em endereço vinculado à empresa executada, com assinaturas de recebimento e ausência de prova de devolução, recusa ou adimplemento da obrigação.

A simples apresentação de relação interna de funcionários não constitui prova robusta apta a demonstrar inexistência de vínculo operacional dos signatários com a empresa ou atuação fraudulenta da credora.

A controvérsia não envolve ausência material de assinatura nas notas promissórias, mas alegada ausência de poderes dos subscritores, circunstância que não afasta automaticamente a executividade do título diante da comprovação da operação comercial e da inexistência de prova de fraude, coação ou má-fé.

A teoria da aparência aplica-se às relações empresariais em que terceiros contratam de boa-fé com pessoas que ostentam aparência objetiva de legitimidade para atuar em nome da empresa, preservando a segurança jurídica e a confiança legítima nas relações negociais.

A boa-fé objetiva impede que a pessoa jurídica usufrua dos benefícios decorrentes da operação comercial regularmente concretizada e posteriormente invoque desorganização administrativa interna para afastar a exigibilidade da obrigação assumida.

A nota promissória constitui título executivo extrajudicial expressamente previsto no art. 784, I, do CPC, sendo legítima a utilização da via executiva quando inexistente prova contundente apta a descaracterizar a validade das cártulas.

O Agravo Interno limita-se à reiteração das razões anteriormente deduzidas na apelação, sem demonstração de erro material, ilegalidade ou desacerto jurídico apto a justificar a reforma da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de ausência de poderes de representação dos subscritores da nota promissória não afasta a força executiva do título quando comprovadas a relação comercial subjacente, a entrega das mercadorias e a inexistência de prova robusta de fraude ou má-fé.

A teoria da aparência aplica-se às relações empresariais para preservar a boa-fé objetiva e a confiança legítima daquele que contrata com pessoa que ostenta aparência de representante da empresa.

A simples apresentação de relação interna de funcionários não constitui prova suficiente para invalidar títulos executivos regularmente vinculados à atividade empresarial da executada.

A utilização da execução fundada em nota promissória é legítima quando inexistente prova contundente apta a descaracterizar a validade formal e material do título.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 487, I, 784, I, 932 e 1.021; CC, art. 887; Lei Uniforme de Genebra, arts. 75 e 76; Decreto nº 2.044/1908.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 50069983220218080011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível; TJ-PA, Apelação Cível nº 08050034420228140040, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 22.07.2025; TJMG, Apelação Cível nº 10000212009583001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, j. 12.07.2022; STJ, REsp nº 1835286/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.05.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CONSTRUTORA CRETA EIRELI
em face da decisão monocrática de id 32996768, que conheceu e negou provimento à Apelação Cível manejada contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de
INOVARE COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO EIRELI – EPP
.

Na origem, a CONSTRUTORA CRETA EIRELI opôs Embargos à Execução contra a execução fundada em notas promissórias, sustentando que os títulos apresentados pela exequente não estariam aptos a aparelhar a via executiva, ao argumento de que as cártulas não teriam sido assinadas pela empresa, por representante legal ou por pessoa com poderes de representação. Defendeu que as assinaturas apostas nos títulos teriam sido lançadas por pessoas diversas, estranhas ao seu quadro funcional, circunstância que, em sua compreensão, retiraria das notas promissórias os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

A sentença julgou improcedentes os Embargos à Execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, determinando o prosseguimento da execução autuada sob o nº 0855751-10.2021.8.14.0301. O Juízo de origem consignou que as notas promissórias são títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 784, I, do CPC, e que o art. 887 do Código Civil também reconhece a natureza cambiária do título de crédito quando presentes os seus requisitos legais. Assentou, ainda, que a embargante reconheceu a existência de ordens de compra relativas aos materiais fornecidos, mas negou a validade das cártulas sob o fundamento de que os subscritores não integrariam seu quadro de funcionários.

Na fundamentação da sentença, o Juízo a quo destacou que havia documentos na execução indicando a entrega das mercadorias no endereço da empresa embargante, com assinatura de recebimento, sem que houvesse comprovação do adimplemento da obrigação. Registrou que a mera juntada de relação interna de funcionários não seria suficiente para demonstrar, de forma cabal, que as pessoas que assinaram os títulos não possuíam qualquer vínculo com a empresa ou que teriam atuado com má-fé, fraude ou coação. Concluiu, assim, que os títulos executivos deveriam ser reputados válidos e condenou a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 83.425,33 (oitenta e três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos).

Inconformada, a embargante interpôs Apelação Cível, alegando que a sentença teria incorrido em contradição ao reconhecer que a assinatura do emitente constitui requisito essencial da nota promissória e, ao mesmo tempo, admitir a validade dos títulos sem assinatura de representante legal da empresa. Sustentou que as cártulas não preencheriam os requisitos previstos no Decreto nº 2.044/1908 e na Lei Uniforme de Genebra, internalizada pelo Decreto nº 57.663/66, especialmente quanto à assinatura do emitente. Defendeu que impugnou expressamente a autenticidade e a legitimidade das assinaturas constantes nos títulos, razão pela qual caberia à parte exequente comprovar a regularidade das cártulas. Ao final, requereu a reforma da sentença para que fossem acolhidos os Embargos à Execução, declarada a inexistência de título executivo válido e extinta a execução.

Sobreveio decisão monocrática de id 32996768, por meio da qual este Relator conheceu da apelação e lhe negou provimento, mantendo integralmente a sentença.

A decisão agravada consignou que a controvérsia recursal estava restrita à higidez das notas promissórias que instruem a execução, especialmente quanto à validade formal dos títulos diante da alegada ausência de assinatura por representante legal da empresa emitente e da suposta ausência de poderes dos subscritores.

Na decisão monocrática, foi registrado que a própria apelante admitiu a existência da relação comercial subjacente, consistente na emissão de ordens de compra relativas aos materiais fornecidos pela empresa recorrida.

Assentou-se que tal reconhecimento comprometia a tese defensiva central, pois evidenciava a existência de negócio jurídico apto a justificar a obrigação pecuniária executada. Também se destacou que o vínculo entre os subscritores dos títulos e a empresa emitente não poderia ser afastado apenas pela ausência de nomeação formal ou pela apresentação de lista interna de empregados, sobretudo diante dos elementos que indicavam a entrega e o recebimento dos produtos no endereço da empresa.

A decisão monocrática também afastou a tese de nulidade das notas promissórias com fundamento na teoria da aparência e na boa-fé objetiva, considerando que, nas relações empresariais, aquele que contrata de boa-fé com quem ostenta aparência de representante não pode ser prejudicado pela posterior alegação interna de ausência de poderes.

Registrou-se, ainda, que a parte apelante não produziu prova robusta de falsidade, fraude, coação, má-fé ou inexistência absoluta de vínculo entre os signatários e a empresa, razão pela qual não haveria fundamento para retirar a força executiva dos títulos.

Irresignada, a CONSTRUTORA CRETA EIRELI interpôs o presente Agravo Interno, inicialmente ao id 33737303, sustentando a tempestividade e o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.021 do CPC.

Em suas razões, a agravante afirma que a decisão monocrática teria incorrido em erro in procedendo ao manter a execução fundada em notas promissórias que, segundo defende, não preencheriam os requisitos formais necessários à constituição de título executivo extrajudicial.

A agravante sustenta que nunca negou a existência da relação comercial entre as partes, mas afirma que o reconhecimento da relação negocial não autorizaria o uso da via executiva quando ausente título formalmente válido.

Argumenta que eventual crédito da agravada deveria ser cobrado por ação monitória ou ação de cobrança, e não por execução de título extrajudicial. Defende que a teoria da aparência não seria aplicável ao caso, pois teria comprovado, mediante listagem de funcionários, que os indivíduos que assinaram as cártulas não integravam seu quadro funcional nem possuíam a condição de prepostos.

Ainda no Agravo Interno, a agravante sustenta que a autonomia da nota promissória somente poderia ser invocada se os requisitos formais do título estivessem presentes. Invoca os arts. 75 e 76 da Lei Uniforme de Genebra para afirmar que a assinatura do subscritor constitui requisito essencial da nota promissória e que sua ausência, ou a ausência de assinatura por pessoa legitimada a obrigar a empresa, retiraria a força executiva do documento.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao órgão colegiado, para que seja reformada a decisão monocrática e, por consequência, a sentença.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, juntadas ao id 34023825, a agravada INOVARE COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO EIRELI – EPP requereu a rejeição integral do recurso. A agravada defendeu que a decisão monocrática deve ser mantida, pois teria reconhecido corretamente a existência das notas promissórias, a presença de assinaturas nas cártulas, a incidência do art. 429, II, do CPC quanto ao ônus da prova da falsidade, a admissão da relação comercial pela própria agravante, a aplicabilidade da jurisprudência dominante e a possibilidade de julgamento monocrático com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula nº 568 do STJ. Aduziu, por fim, que o recurso possui caráter meramente protelatório e que a agravante busca rediscutir matéria já examinada, requerendo o não provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o presente Agravo Interno preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se merece reforma a decisão monocrática de id 32996768, por meio da qual foi negado provimento à Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA CRETA EIRELI, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos contra INOVARE COMÉRCIO, SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO EIRELI – EPP.

Como relatado, a agravante sustenta, em síntese, a inexistência de título executivo válido, ao argumento de que as notas promissórias que instruem a execução não teriam sido assinadas por representante legal ou pessoa legitimada a obrigar a empresa executada. Afirma que os subscritores das cártulas não integrariam seu quadro funcional, defendendo a inaplicabilidade da teoria da aparência e alegando que eventual pretensão creditória deveria ser perseguida por ação monitória ou ação de cobrança, e não pela via executiva.

Todavia, após reexame detido dos autos e das razões deduzidas no presente Agravo Interno, concluo que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença recorrida examinou adequadamente a controvérsia submetida ao Juízo de origem, concluindo pela validade das notas promissórias e pela regularidade da execução fundada nos títulos apresentados pela exequente.

Conforme consignado na origem, as notas promissórias constituem títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 784, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque.”

Do mesmo modo, dispõe o art. 887 do Código Civil:

“Art. 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei.”

A insurgência da agravante repousa essencialmente na alegação de que os títulos seriam inválidos porque as assinaturas apostas nas cártulas não pertenceriam a representante formalmente autorizado da empresa.

Entretanto, a tese defensiva apresentada não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório produzido nos autos.

Isso porque a alegação central sustentada pela agravante consiste na suposta invalidade das notas promissórias executadas, sob o argumento de que os títulos não teriam sido assinados por representante legal ou por funcionário integrante de seu quadro funcional.

Todavia, a própria tese defensiva revela manifesta contradição interna, na medida em que a agravante reconhece expressamente a existência da relação comercial subjacente, admitindo ter emitido as ordens de compra relativas às mercadorias fornecidas pela exequente, limitando sua insurgência à alegação de que as notas promissórias teriam sido subscritas por pessoas sem poderes formais de representação.

Conforme expressamente consignado nos próprios Embargos à Execução, “a embargante tem conhecimento que emitiu as ordens de compra dos materiais constantes nos autos, entretanto, em nenhum momento houve assinatura de qualquer título, situação que desqualifica totalmente o uso do processo executivo para cobrar a suposta dívida, pois as pessoas que avalizam as cártulas de crédito não fazem parte do quadro de funcionários da empresa embargante”.

Ocorre que tal argumentação não se sustenta diante dos elementos constantes dos autos. Isso porque, se a agravante reconhece as ordens de compra e a própria realização da operação comercial, revela-se contraditório sustentar absoluta desvinculação em relação aos documentos correlatos à entrega e formalização da obrigação.

Com efeito, os documentos juntados à execução demonstram a existência de assinaturas nos comprovantes de entrega das mercadorias, atestando o recebimento dos produtos em endereço vinculado à empresa executada, sem que tenha havido qualquer comprovação de devolução, recusa ou adimplemento da obrigação correspondente.

Além disso, inexiste prova técnica idônea apta a demonstrar falsidade material das assinaturas apostas nas notas promissórias ou atuação fraudulenta da credora. A simples apresentação de relação interna de funcionários não possui força probatória suficiente para comprovar, de forma cabal, que os signatários não mantinham qualquer vínculo operacional com a empresa ou que atuaram sem qualquer aparência de legitimidade no contexto da contratação.

Ao contrário, o fato de as assinaturas constantes dos títulos e dos documentos de entrega estarem vinculadas ao mesmo contexto operacional de fornecimento e recebimento das mercadorias reforça a presunção de que os atos foram praticados no âmbito da atividade empresarial da executada.

Ademais, embora a assinatura do emitente constitua requisito essencial da nota promissória, nos termos do art. 75 da Lei Uniforme de Genebra, a controvérsia dos autos não diz respeito à inexistência material de assinatura, mas à alegada ausência de poderes de representação dos subscritores, circunstância que, por si só, não afasta a força executiva do título diante da efetiva comprovação da relação comercial subjacente, da entrega das mercadorias e da ausência de prova robusta de fraude, coação ou má-fé.

Nessa perspectiva, revela-se plenamente aplicável a teoria da aparência, sobretudo porque o endereço constante dos documentos está vinculado à empresa executada, circunstância apta a gerar legítima confiança na regularidade da contratação.

Nesse ponto, merece destaque o disposto no art. 373, II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Competia, portanto, à agravante comprovar de forma segura o fato impeditivo alegado, consistente na invalidade dos títulos executivos. Todavia, a simples apresentação de relação interna de funcionários ou a alegação genérica de ausência de poderes dos subscritores não se mostram suficientes para afastar a força executiva das cártulas diante da robustez dos demais elementos constantes dos autos.

Também não merece acolhida a alegação de inadequação da via executiva.

A nota promissória é título executivo extrajudicial expressamente previsto em lei. Havendo títulos formalmente apresentados e inexistindo prova contundente apta a descaracterizar sua validade, revela-se plenamente legítima a utilização da execução como instrumento de satisfação do crédito.

A discussão instaurada pela agravante acerca da legitimidade interna dos signatários não possui o condão de desnaturar automaticamente a executividade das notas promissórias, sobretudo quando o conjunto probatório evidencia a efetiva realização da operação comercial e o recebimento das mercadorias no âmbito da atividade empresarial da executada.

Cumpre enfatizar, ainda, que a agravante efetivamente se beneficiou da operação negocial realizada.

A documentação acostada aos autos evidencia que as mercadorias fornecidas pela agravada foram entregues em endereço vinculado à empresa executada, circunstância que corrobora a conclusão de que a relação comercial produziu efeitos concretos em benefício da agravante.

Não se mostra juridicamente admissível que a pessoa jurídica usufrua das vantagens decorrentes da operação comercial regularmente concretizada e posteriormente pretenda afastar integralmente a exigibilidade da obrigação mediante alegação fundada exclusivamente em aspectos relacionados à sua organização administrativa interna.

A boa-fé objetiva, princípio estruturante das relações obrigacionais, impõe às partes deveres anexos de lealdade, coerência e confiança legítima.

Cito precedentes, inclusive desta E. Corte (grifei):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por WILLIAN SECHIN GROLA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou os embargos à execução por ele ajuizados em face de POSTO SOTURNO LTDA. O recorrente sustentou a nulidade das notas promissórias que embasaram a execução, alegando ausência de assinatura, o que, segundo ele, impediria a caracterização dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de assinatura do apelante nas notas promissórias invalida o título executivo; (ii) avaliar a aplicabilidade da Teoria da Aparência para atribuir validade aos títulos executados. III. RAZÕES DE DECIDIR As notas promissórias apresentadas na ação de execução foram assinadas por terceiros, incluindo sócios e funcionários do apelante, o que, segundo o conjunto probatório, indica autorização tácita para a realização de negócios em nome do recorrente. A jurisprudência do STJ e tribunais estaduais reconhece que, para a execução de títulos extrajudiciais, como notas promissórias, é essencial que o título seja certo, líquido e exigível, requisitos que se encontram atendidos no caso concreto . A Teoria da Aparência é aplicável na hipótese, pois há elementos que demonstram que as assinaturas de terceiros foram feitas no curso de relações negociais habituais, com anuência tácita do apelante, preservando a boa-fé dos credores. A instrução probatória realizada nos embargos à execução não afasta a certeza e exigibilidade do título no momento do ajuizamento da ação de execução, pois a análise posterior dos fatos apenas garantiu o contraditório e a ampla defesa. Não há evidências suficientes de dolo ou má-fé por parte do recorrente que justifiquem sua condenação por litigância de má-fé, conforme previsto no art. 80 do CPC e entendimento pacífico do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Teoria da Aparência pode ser aplicada em execuções de títulos extrajudiciais quando terceiros, em nome do devedor, realizam negócios com anuência tácita deste, preservando a validade dos títulos assinados. A ausência de assinatura do devedor no título não impede a execução se houver comprovação de que terceiros, com autorização tácita, realizaram as transações em seu nome. A certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo devem ser analisadas conforme os elementos probatórios disponíveis no momento da execução. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, I; CPC, art . 98, § 3º; CPC, art. 373, I; Decreto nº 2.044/1908, art. 54, IV . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1835286/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/05/2020; TJ-DF, Ap. nº 07246954120198070001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 09/06/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50069983220218080011, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. VALIDADE DOS TÍTULOS. TEORIA DA APARÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a validade dos títulos executivos extrajudiciais (notas promissórias) firmados por prepostos da empresa executada. II – A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida, tendo em vista que o magistrado de origem exerceu regularmente seu poder de condução do processo, indeferindo a produção de prova testemunhal por considerá-la desnecessária (CPC, art. 370). III – No mérito, restou comprovado que os prepostos da empresa apelante, de forma reiterada, conduziam negociações comerciais, realizavam pedidos e assinavam documentos, legitimando-se pela aplicação da Teoria da Aparência e da Boa-fé Objetiva. IV – A robusta prova documental constante dos autos, especialmente mensagens via aplicativo Whatsapp, áudios e e-mails corporativos, demonstra a existência da relação comercial, do fornecimento dos produtos e da obrigação subjacente às notas promissórias executadas. V – Ausentes vícios capazes de infirmar a força executiva dos títulos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu sua plena exigibilidade. VI - Recurso conhecido mas desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08050034420228140040 29607069, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA. AUSÊNCIA DE ACEITE. COMPROVANTE DERECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS CONTENDO ASSINATURA DE PREPOSTO DA COMPRADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO.
1. Conforme orientação jurisprudencial consagrada pelo STJ, a duplicata sem aceite, para ser título hábil a amparar o processo de execução, deve ter sido devidamente protestada e estar acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias e/ou a prestação dos serviços. 2. A teoria da aparência visa a resguardar o vendedor de boa-fé, razão pela qual não se lhe atribui o ônus de verificar se aquele que recebeu as mercadorias, apondo assinatura no canhoto das notas fiscais, possuía autorização para tanto. 3. Aquele que se encontra no estabelecimento comercial tem legitimidade para assinar nota fiscal, na qualidade de preposto da pessoa jurídica, não se exigindo que os recibos de entrega e as duplicatas sejam assinados por seu representante legal. (TJMG - AC: 10000212009583001 Relator.: Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 12/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2022)

No caso concreto, a agravada celebrou relação comercial aparentemente regular com a empresa executada, fornecendo mercadorias mediante ordens de compra reconhecidas pela própria agravante, realizando entregas em endereço vinculado à pessoa jurídica e recebendo documentos subscritos por indivíduos que se apresentavam, ao menos objetivamente, como aptos a operacionalizar a contratação.

Não há nos autos qualquer elemento indicativo de que a credora tivesse ciência de eventual limitação interna de poderes ou de irregularidade na atuação daqueles que receberam os produtos e firmaram os documentos correlatos.

A teoria da aparência, amplamente acolhida pela jurisprudência pátria, busca justamente preservar a segurança das relações negociais e proteger a confiança legítima daquele que contrata de boa-fé com pessoa que ostenta aparência objetiva de legitimidade para praticar determinado ato em nome da empresa.

Em relações empresariais marcadas pela dinâmica operacional cotidiana de compras, recebimentos e fornecimento de mercadorias, não se pode transferir integralmente ao fornecedor os riscos inerentes à fiscalização da estrutura interna da empresa adquirente.

Admitir a tese sustentada pela agravante implicaria permitir que a pessoa jurídica se beneficie da operação comercial concretizada e, posteriormente, utilize eventual desorganização administrativa interna como fundamento para afastar obrigação decorrente de negócio cuja existência jamais foi efetivamente negada.

Também não se verifica qualquer irregularidade na prolação da decisão monocrática agravada.

O art. 932 do CPC autoriza o Relator a decidir monocraticamente nas hipóteses legalmente previstas, especialmente quando as razões recursais não se mostram aptas a infirmar entendimento consolidado ou os fundamentos da decisão recorrida.

No caso concreto, a decisão agravada examinou de forma suficiente e fundamentada todas as teses deduzidas pela apelante, concluindo corretamente pela manutenção da sentença de improcedência dos Embargos à Execução.

O presente Agravo Interno, por sua vez, limita-se essencialmente à reiteração das razões anteriormente deduzidas na apelação, sem apresentação de elemento novo capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada.

Assim, não havendo demonstração de erro material, ilegalidade, teratologia ou desacerto jurídico apto a justificar a reforma da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026